Tribunal: TJBA
Processo: 8075496-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075496-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: PETRINA OLIVEIRA MENDONCA

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TAXA MÉDIA DE MERCADO ESPECIFICADA NA SENTENÇA.
MATÉRIA JÁ DEFINIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO QUE ACARRETARIA EM OFENSA A COISA JULGADA.
A
LEGAÇÃO DE QUE AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
SÃO SUPERIORES
À
QUELAS APLICADAS NO PACTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.